Tribunal: TJDFT
Processo: 0710897-59.2019.8.07.0018
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-11
Data de publicação: 2020-11-25

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA CUMULADA COM OBRIGAÇÃO DE FAZER E COBRANÇA. SERVIDOR PÚBLICO. CARREIRA ATIVIDADES PENITENCIÁRIAS. SUSPENSÃO DO PAGAMENTO DA ÚLTIMA PARCELA DE REAJUSTE E DA GRATIFICAÇÃO POR HABILITAÇÃO (GHAP). ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIO. REJEIÇÃO.
1. Os embargos de declaração são cabíveis para integrar a decisão, que eventualmente padeça de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, mas não se prestam a instaurar uma nova discussão sobre a controvérsia jurídica/processual já apreciada pelo órgão julgador.
2. No que concerne ao artigo 169 da Constituição Federal, o v. acórdão firmou-se em entendimento de que a não previsão orçamentária, em 2015 e nos anos subsequentes, da última parcela do reajuste escalonado concedido pela Lei no 5.182/2013, não pode ser argumento para afastar a obrigatoriedade de adimplemento do valor devido ao servidor pelo ente público.
3. Eventual insurgência quanto à tese adotada pelo colegiado deve ser discutida no recurso próprio, e não pela via estreita dos embargos de declaração que, sabidamente, não se prestam a tal fim. Não havendo os vícios descritos no artigo 1.022 do CPC no acórdão embargado, impõe-se a rejeição dos embargos de declaração.
4. “Quanto ao interesse da parte em prequestionar a matéria, para fins de interposição de Recurso Especial e Extraordinário, tem-se que o Novo Código de Processo Civil considera existente o prequestionamento com a simples oposição dos embargos declaratórios, nos termos do seu artigo 1.025.” Precedentes.
5. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS.